Tribunal: TRF3
Processo: 5883621-58.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
367/1327)

5883621-58.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5883621-58.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: PEDRO BERTAQUI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN FERREIRA MARCELINO DE PIERE - SP498603-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA No 1.124/STJ. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que deram parcial provimento à apelação, reconheceram períodos de atividade especial, converteram-nos em tempo comum e fixaram a data de início do benefício em 15.10.2015, bem como integraram o julgado em embargos de declaração para suprir omissões e explicitar critérios de atualização monetária e juros.

2. O agravante requer: (i) o sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.124/STJ; (ii) a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros; (iii) o afastamento do reconhecimento da especialidade do labor rural; e (iv) a impossibilidade de enquadramento do período laborado como servente de construção civil entre 1982 e 1983.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema no 1.124/STJ; (iii) saber se os efeitos financeiros devem ser fixados em data diversa do requerimento administrativo; e (iv) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor rural e do período como servente de construção civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático é admitido quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada ou precedente qualificado. O agravo interno assegura o controle pelo órgão colegiado. Inexistência de ofensa à colegialidade.

5. O Tema no 1.124/STJ já foi julgado. Não há determinação de suspensão. Impõe-se a aplicação das teses firmadas, nos termos do CPC, art. 927.

6. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros depende da análise do caso concreto. Quando a prova judicial corrobora elementos já indicados administrativamente, admite-se a fixação na data do requerimento. Ausente demonstração de inovação probatória absoluta, mantém-se a data fixada.

7. O reconhecimento da especialidade do labor rural decorreu de laudo pericial que comprovou exposição habitual a agentes químicos. A atividade especial pode ser reconhecida mediante prova da efetiva exposição a agente nocivo, nos termos da Lei no 8.213/1991, art. 57.

8. Quanto ao período como servente de construção civil, a decisão em embargos de declaração apenas integrou a fundamentação, nos termos do CPC, art. 489, § 1o. Inexistência de conclusão definitiva a ser reformada.

9. O agravante não demonstrou erro de procedimento nem erro de julgamento. O recurso limita-se à reiteração de teses já examinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático fundado em precedente qualificado não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurado o agravo interno. 2. Julgado o Tema no 1.124/STJ, não há sobrestamento automático, devendo-se aplicar as teses firmadas ao caso concreto. 3. É possível fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo quando a prova judicial apenas corrobora elementos já indicados na via administrativa. 4. A especialidade do labor pode ser reconhecida mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 927, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124, 1a Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5883621-58.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: PEDRO BERTAQUI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO - SP206949-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN FERREIRA MARCELINO DE PIERE - SP498603-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra duas decisões monocráticas terminativas proferidas no bojo de apelação cível em ação previdenciária ajuizada por PEDRO BERTAQUI, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de labor rural e especial.

A primeira decisão monocrática (ID 336832549) deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo como especiais os períodos de 21/04/1982 a 04/07/1982, 16/06/1983 a 13/01/1987, 01/03/1987 a 30/04/1987 e 18/05/1987 a 28/02/1989, com fundamento na exposição habitual e intermitente a defensivos agrícolas, reconhecida em laudo pericial judicial, determinando a conversão do tempo especial em comum (fator 1,4) e fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 15/10/2015.

A decisão afastou o reconhecimento do labor rural entre 1973 e 1978 e consignou extensa fundamentação quanto:

à aposentadoria por tempo de contribuição (arts. 52, 53 e 25 da Lei no 8.213/1991);

ao reconhecimento de atividade rural (art. 55, §§ 2o e 3o da Lei no 8.213/1991; Súmula no 149/STJ; Temas nos 554 e 638/STJ; Súmula no 577/STJ);

à atividade especial (Tema no 546/STJ; Tema no 1.031/STJ);

à possibilidade de conversão após 1998 (Temas nos 422, 423 e 546/STJ).

Posteriormente, PEDRO BERTAQUI opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte pela segunda decisão monocrática (ID 345611814) , que:

(i) reconheceu omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, determinando aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal e observância do Tema no 96 do STF (RE no 579.431/SP);

(ii) corrigiu erro material na fixação da DIB, confirmando-a em 15/10/2015;

(iii) reconheceu omissão quanto à análise do período de 14/09/1982 a 16/06/1983 (servente de construção civil na empresa Tetraeng S/A), determinando sua apreciação;

(iv) determinou que todos os períodos especiais reconhecidos constassem expressamente na parte dispositiva.

Inconformado, o INSS interpôs o presente agravo interno (ID 346119664), sustentando, em síntese:

(i) necessidade de sobrestamento do feito: invoca o Tema no 1.124/STJ (REsps nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP), que discute o termo inicial dos efeitos financeiros quando o documento comprobatório não foi apresentado na via administrativa;

(ii) termo inicial dos efeitos financeiros: sustenta que, inexistindo apresentação administrativa do PPP ou laudo técnico, o termo inicial não poderia ser fixado na DER, mas sim na citação ou na juntada do documento, invocando art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991; art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991; art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991; art. 240 do CPC e art. 396 do Código Civil;

(iii) impossibilidade de enquadramento por categoria profissional (servente de construção civil): afirma que o código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 exige comprovação de trabalho em edifícios, pontes, barragens ou torres, citando precedente da TNU (PUIL no 0500016.18.2017.4.05.8311/PE), bem como julgados dos TRFs;

(iv) atividade rural: sustenta que a exposição a defensivos agrícolas era intermitente e que trabalhador rural não estaria contemplado no Decreto no 53.831/1964, inexistindo previsão normativa para enquadramento automático.

Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

De início, verifico que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal e cabimento, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Assim, conheço do agravo interno.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra duas decisões monocráticas terminativas:

(i) a decisão principal que deu parcial provimento à apelação de PEDRO BERTAQUI, reconhecendo determinados períodos de atividade especial, convertendo-os em tempo comum e fixando a DIB em 15/10/2015;

(ii) a decisão proferida nos embargos de declaração, que integrou o julgado para suprir omissões, corrigir erro material e explicitar critérios de atualização monetária e juros.

O agravante pretende, em síntese:

o sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.124/STJ;

a modificação do termo inicial dos efeitos financeiros;

o afastamento do reconhecimento da especialidade do labor rural;

a impossibilidade de enquadramento do período laborado como servente de construção civil (1982–1983).

Todavia, como se demonstrará, as decisões agravadas apresentam fundamentação sólida, coerente e juridicamente adequada, não havendo qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Passo à análise das preliminares suscitadas nas razões do agravo interno.

Da inexistência de afronta ao princípio da colegialidade

Sustenta o INSS que a interposição do agravo interno visa, inclusive, ao exaurimento da instância ordinária, requisito necessário para eventual acesso às Cortes Superiores.

Tal argumento, entretanto, não traduz vício decisório.

Ao contrário: o sistema processual civil contemporâneo admite o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada ou precedentes qualificados, conforme dispõe o art. 932 do CPC.

A decisão singular não viola o princípio da colegialidade quando sujeita ao controle pelo órgão fracionário mediante agravo interno — exatamente o que ocorre no presente caso.

A colegialidade não é suprimida; é apenas diferida. O agravo interno constitui o instrumento apto a provocar o pronunciamento do colegiado, razão pela qual inexiste qualquer nulidade estrutural.

Do alegado sobrestamento pelo Tema no 1.124/STJ

O agravante requer o sobrestamento do feito sob o fundamento de que a matéria relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros estaria afetada ao Tema no 1.124/STJ.

Contudo, não subsiste razão.

O repetitivo em questão já foi julgado pela Eg. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, fixando teses claras quanto:

ao interesse de agir nas demandas previdenciárias;

ao termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é produzida apenas judicialmente;

às hipóteses em que se admite a retroação à DER.

Logo, inexiste causa suspensiva apta a paralisar o feito. Ao revés, impõe-se a aplicação das teses firmadas, nos termos do art. 927 do CPC, que consagra o caráter vinculante dos precedentes qualificados.

O pedido de sobrestamento, portanto, revela-se juridicamente infundado.

No mérito, melhor sorte não acolhe o agravante.

O INSS sustenta que, se a documentação comprobatória da especialidade não foi integralmente apresentada na via administrativa, os efeitos financeiros não poderiam retroagir à data do requerimento administrativo (DER).

A tese, entretanto, não se sustenta de forma automática.

O entendimento firmado pelo C. STJ no Tema no 1.124 não instituiu regra rígida de deslocamento da DIB para a citação sempre que houver prova judicial. Ao contrário, estabeleceu distinções:

quando a prova judicial apenas corrobora elementos já indicados administrativamente, admite-se a fixação da DIB na DER;

quando a prova é completamente inovadora e não submetida à análise administrativa, pode-se fixar marco diverso.

No caso concreto, as decisões agravadas procederam à análise circunstanciada do conjunto probatório, concluindo que os elementos constantes dos autos justificam a fixação da DIB na DER.

O agravante não demonstrou erro na subsunção jurídica efetuada, limitando-se a reiterar tese abstrata. Não houve demonstração concreta de que a prova produzida judicialmente tenha sido absolutamente dissociada do requerimento administrativo, a ponto de impor, de maneira imperativa, a alteração do marco inicial.

Em matéria previdenciária, a fixação da DIB deve observar a realidade fática do caso concreto, não podendo ser reduzida a fórmula automática desvinculada da análise probatória.

A decisão monocrática principal reconheceu determinados períodos como especiais em razão da exposição a agentes químicos (defensivos agrícolas), com base em laudo pericial judicial que atestou exposição habitual e ausência de EPI eficaz.

O agravante sustenta que trabalhador rural não estaria contemplado no Decreto no 53.831/1964 e que a exposição teria sido intermitente.

Entretanto, a especialidade não foi reconhecida por mero enquadramento categorial, mas com fundamento na efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes químicos prejudiciais à saúde, ainda que a atividade exercida não conste de forma literal no rol regulamentar, cuja natureza é exemplificativa.

A decisão agravada realizou exame técnico da prova pericial e aplicou corretamente o regime normativo correspondente ao período laborado.

O agravo interno não trouxe elemento novo capaz de infirmar a valoração probatória realizada.

No tocante ao período laborado como servente de construção civil, a decisão proferida nos embargos de declaração não reconheceu automaticamente a especialidade, mas determinou a integração da fundamentação, diante da omissão verificada.

O INSS invoca entendimento da TNU segundo o qual o enquadramento do código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 exige comprovação de labor em edifícios, pontes, barragens ou torres.

Todavia, a decisão integrativa limitou-se a reconhecer a necessidade de enfrentamento explícito da questão, à luz do art. 489, § 1o, do CPC.

Não há, portanto, conclusão definitiva reformável neste momento, mas apenas integração fundamentadora. O agravo interno ataca premissa inexistente ou ainda não consolidada.

Ambas as decisões apresentam:

fundamentação estruturada;

exame sistemático da legislação previdenciária;

aplicação coerente de precedentes qualificados;

enfrentamento dos argumentos relevantes das partes;

correção de omissões por meio de embargos declaratórios.

Não se verifica violação ao contraditório, à colegialidade, à legalidade ou à jurisprudência vinculante.

O agravo interno não demonstra error in procedendo nem error in judicando.

Revela-se mero inconformismo com conclusão juridicamente fundamentada.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, as decisões monocráticas.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA No 1.124/STJ. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que deram parcial provimento à apelação, reconheceram períodos de atividade especial, converteram-nos em tempo comum e fixaram a data de início do benefício em 15.10.2015, bem como integraram o julgado em embargos de declaração para suprir omissões e explicitar critérios de atualização monetária e juros.

2. O agravante requer: (i) o sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.124/STJ; (ii) a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros; (iii) o afastamento do reconhecimento da especialidade do labor rural; e (iv) a impossibilidade de enquadramento do período laborado como servente de construção civil entre 1982 e 1983.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema no 1.124/STJ; (iii) saber se os efeitos financeiros devem ser fixados em data diversa do requerimento administrativo; e (iv) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor rural e do período como servente de construção civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático é admitido quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada ou precedente qualificado. O agravo interno assegura o controle pelo órgão colegiado. Inexistência de ofensa à colegialidade.

5. O Tema no 1.124/STJ já foi julgado. Não há determinação de suspensão. Impõe-se a aplicação das teses firmadas, nos termos do CPC, art. 927.

6. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros depende da análise do caso concreto. Quando a prova judicial corrobora elementos já indicados administrativamente, admite-se a fixação na data do requerimento. Ausente demonstração de inovação probatória absoluta, mantém-se a data fixada.

7. O reconhecimento da especialidade do labor rural decorreu de laudo pericial que comprovou exposição habitual a agentes químicos. A atividade especial pode ser reconhecida mediante prova da efetiva exposição a agente nocivo, nos termos da Lei no 8.213/1991, art. 57.

8. Quanto ao período como servente de construção civil, a decisão em embargos de declaração apenas integrou a fundamentação, nos termos do CPC, art. 489, § 1o. Inexistência de conclusão definitiva a ser reformada.

9. O agravante não demonstrou erro de procedimento nem erro de julgamento. O recurso limita-se à reiteração de teses já examinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento monocrático fundado em precedente qualificado não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurado o agravo interno. 2. Julgado o Tema no 1.124/STJ, não há sobrestamento automático, devendo-se aplicar as teses firmadas ao caso concreto. 3. É possível fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo quando a prova judicial apenas corrobora elementos já indicados na via administrativa. 4. A especialidade do labor pode ser reconhecida mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 927, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124, 1a Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, sendo que o Desembargador Federal Toru Yamamoto acompanhou o voto do Relator, pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão